Tribunal: STF
Processo: HC 249045
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, ao fundamento de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decretação de prisão preventiva. O agravante reiterou os argumentos da impetração, alegando, em síntese: a) inexistência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, considerando que o paciente teria papel secundário na organização criminosa; e b) ausência de contemporaneidade dos fatos imputados, visto que as atividades do grupo criminoso teriam cessado em 2023, cerca de um ano antes do decreto prisional. Requereu a revogação da prisão preventiva.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: 
(i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; 
(ii) determinar se a contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia cautelar está presente.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência consolidada reconhece que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação de prisão preventiva, desde que a decisão seja fundamentada em circunstâncias concretas do caso.



    4. O habeas corpus constitui instrumento de tutela excepcional, cabível apenas para afastar ilegalidades flagrantes que impliquem restrição à liberdade de locomoção, não sendo adequado para revaloração de premissas fáticas ou análise aprofundada de provas.



    5. No caso em análise, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos que indicam a participação do paciente em organização criminosa estruturada, voltada à prática dos delitos de estelionato, mediante o denominado “golpe do motoboy”, e lavagem de dinheiro, com prejuízos vultosos às vítimas e atuação interestadual. A conduta delitiva apresenta gravidade concreta que justifica a medida cautelar.



    6. O pressuposto da contemporaneidade dos fatos foi observado, porquanto apontados indícios de continuidade da atuação da organização criminosa em datas próximas à decretação da custódia cautelar, bem como em razão da natureza permanente dos delitos imputados.



    7. As medidas cautelares diversas da prisão foram afastadas com base na sua insuficiência para garantir a ordem pública, diante da gravidade das condutas imputadas e do risco concreto de reiteração criminosa.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 118.340/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016. STF, HC 95024, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009. STF, HC 138.552 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.06.2017. STF, HC 213460 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 30.05.2022. STJ, HC 496.533/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18.06.2019.